Tribunal: STF
Processo: MI 183
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-30
Data de publicação: 1991-10-30

Ementa:
Mandado de injunção. Alegação de falta de regulamentação  do
disposto no inciso I do artigo 202 da Constituição.
         - Legitimação ativa dos  impetrantes  reconhecida  porque  o
citado dispositivo constitucional lhes  conferiu  direito  para  cujo
exercício e mister sua regulamentação.
         - Regulamentação que se fez pela Lei  n.  8.213,  de  24  de
julho de 1991, posteriormente, portanto, a impetração deste  mandado,
mas antes da conclusão de seu julgamento.
         Mandado de injunção que se julga prejudicado.